Tribunal: TJSP
Processo: 0077439-32.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Embargos de devedor – execução hipotecária – conexão com ação revisional processada conjuntamente – sentença de parcial procedência da ação declaratória – situação que não implica em extinção da execução, mas tão-somente em recálculos dos valores – possibilidade, inclusive, execução da própria sentença declaratória – REsp. repetitivo n. 1324152/SP – extinção afastada - recurso provido.*